Tribunal: TJBA
Processo: 8031182-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031182-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA CASTRO DE FREITAS

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença prolatada pelo MM Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo desta Capiital, nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de consignação em pagamento. A autora alegou abusividade das taxas de juros pactuadas em contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 13.413,94, parcelado em 36 vezes de R$ 787,37, totalizando R$ 28.345,32, bem como a adoção indevida da Tabela Price. Requereu limitação dos juros a 1% ao mês, substituição desta Tabela pela Gauss, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e declaração de nulidade de cláusulas contratuais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, e a parte autora interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros aplicadas no contrato são abusivas a ponto de ensejar revisão judicial; (ii) analisar a validade da adoção da Tabela Price como método de amortização; (iii) aferir a legalidade da capitalização mensal dos juros; e (iv) apurar a possibilidade de repetição do indébito diante de eventual cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas configuram relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e consolidado na Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo legítima a livre pactuação de taxas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, conforme a Súmula 382 do STJ e Súmula 596 do STF.

A autora não comprovou tecnicamente a desproporcionalidade entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inviabilizando o reconhecimento da abusividade alegada.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é válida desde que expressamente pactuada, inexistindo previsão legal que imponha a substituição pela Tabela Gauss por mera alegação de maior vantagem ao consumidor.

A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente prevista no contrato, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ, o que se verifica nos autos.

A repetição do indébito depende de prova do pagamento indevido, ônus do qual a autora não se desincumbiu. A diferença entre o valor contratado e o montante final pago resulta da incidência legítima de juros ao longo do tempo.

Inexistindo vício contratual, cláusulas abusivas ou desequilíbrio significativo, não se justificam a revisão contratual nem a devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos d
e Apelação nº 8031182-10.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
ROSA MARIA CASTRO DE FREITAS
e como

apelados
ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)